Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. FRAUDE EM INVESTIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERA INTERMEDIADORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS E DA PRÓPRIA VÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria realizado transferências via PIX para contas indicadas por terceiros fraudadores; (ii) os valores teriam sido destinados a contas mantidas na instituição financeira/ré; (iii) a fraude teria decorrido de suposto esquema de investimentos divulgado em redes sociais e aplicativos de mensagens; e (iv) a instituição financeira teria adotado as providências cabíveis após a comunicação do evento, inclusive com instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito por inexistência de saldo na conta recebedora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de inversão do ônus da prova e o julgamento antecipado do mérito configuram nulidade processual por cerceamento de defesa e (ii) existe falha na prestação do serviço bancário apta a fundamentar a responsabilização civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova não é automática, constituindo faculdade do magistrado, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional da parte consumidora (CDC, art. 6o, inciso VIII).
5. No caso concreto, não estão configurados os pressupostos legais para a inversão do ônus probatório, uma vez que a controvérsia prescinde de prova técnica e pode ser analisada a partir do acervo probatório já produzido, inexistindo imposição de prova negativa à instituição financeira. Rejeitada a preliminar.
6. O julgamento antecipado do mérito se mostra legítimo quando o processo se encontra suficientemente instruído e a controvérsia é eminentemente de direito, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, arts. 355, inc. I, e 370). Não configurado o cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar.
7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras admite excludente quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima (CDC, art. 14, § 3o, inc. II), situação processual constatada quando o consumidor realiza voluntariamente transferências para contas indicadas por fraudadores, sem defeito sistêmico ou irregularidade na execução do serviço bancário.
8. Nessa linha, inexiste nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo experimentado, além de ficar caracterizado o fortuito externo, circunstância que respalda a correção da sentença ao reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço bancário e excluir o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII, e art. 14, § 3o, inc. II; CPC, arts. 355, inc. I, 370 e 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708157-12.2024.8.07.0000 1866618, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 04/06/2024; TJDFT, acórdão 1941862, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, acórdão 2042280, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 17/09/2025.